Tribunal: STF
Processo: ARE 1523624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    | - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. POSSIBILIDADE. Constatada possível violação do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, é de se prover o agravo para adentrar no exame do agravo de instrumento. Agravo provido. Il - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. POSSIBILIDADE. Demonstrada possível violação do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, impõe-se o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. II - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal Regional, conquanto reconheça que a reclamante labora em condições insalubres e perigosas, indeferiu a pretensão de pagamento dos respectivos adicionais, ao fundamento de que a norma interna que institui o adicional de penosidade, já pago a autora, veda a sua cumulação com os adicionais de insalubridade ou periculosidade. 2. No entanto, a jurisprudência dessa Corte é no sentido de que a opção do empregado pelo recebimento de adicional de penosidade previsto em norma interna, não afasta o direito a percepção dos adicionais de insalubridade ou periculosidade, haja vista se referirem a normas de ordem pública de proteção à saúde e segurança do trabalho, com assento constitucional, e, portanto, irrenunciáveis. Logo, independente da opção pelo adicional de penosidade, tem direito o empregado à percepção do adicional de insalubridade ou periculosidade, sempre que satisfeitos os pressupostos legais para tanto, sendo inválida a norma interna que veda a cumulação. 3. Todavia, não se pode olvidar que a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI- 1) do TST, em sede de julgamento de incidente de recurso repetitivo (IRR-239- 55.2011.5.02.0319), decidiu que não é possível o recebimento cumulativo dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos. 4. No caso, extrai-se do acórdão regional que a reclamante preenche os requisitos para a percepção de ambos os | adicionais, insalubridade e periculosidade, no entanto, tendo em vista a referida impossibilidade de cumulação, apenas um deles poderá ser percebido em concomitância com o adicional de penosidade, devendo a reclamante optar pelo mais vantajoso, que no caso é o adicional de periculosidade, tendo em vista o valor de seu salário. 5. Feitas essas ponderações, o acórdão regional merece ser parcialmente reformado para que seja deferido o adicional de periculosidade, em cumulação com o adicional de penosidade. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VI, XXIII e XXVI; e 8º, incisos III e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente